Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713253-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: JUNIA RAQUEL NUNES SILVA DECISÃO Ausente o preparo, apesar da oportunidade concedida (id 3503924), resta deserto o recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 25/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR